Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706532-59.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NA PRAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PARQUE DE DIVERSÃO OU PARQUE TEMÁTICO. ENQUADRAMENTO. LEI GERAL DO TURISMO (No 11.771/2008). IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. PREÇO PÚBLICO. TAXA DE OCUPAÇÃO. EVENTO COM FINALIDADE COMERCIAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei Geral do Turismo dispõe que consideram-se parques temáticos os empreendimentos ou estabelecimentos que tenham por objeto social a prestação de serviços e atividades, implantados em local fixo e de forma permanente, ambientados tematicamente, considerados de interesse turístico pelo Ministério do Turismo (Art. 34, da Lei no 11.771/2008). 2. Noutro norte, define-se como parque de diversões todas as instalações de diversões que utilizem-se de equipamentos mecânicos e eletromecânicos, rotativos ou estacionários, mesmo que de forma complementar à atividade principal, a exemplo de circos, teatros ambulantes, que possam por mau uso ou má conservação causar risco a funcionários e/ou usuários (Art. 1, Decisão Normativa no 52/1994, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia). 3. O Decreto No 7.381, de 2/12/2010, que regulamenta Lei Geral do Turismo, dispõe, em seu art. 44, que consideram-se parques temáticos os empreendimentos implantados em local fixo e de forma permanente, ambientados tematicamente, que tenham por objeto social a prestação de serviços considerados de interesse turístico pelo Ministério do Turismo. Para ser considerado prestador de serviço turístico na modalidade de parque temático, além de observar as demais disposições legais, o empreendimento deverá possuir área mínima de 60.001 m2” (art. 44, parágrafo único), e na modalidade de parque temático aquático, além de observar as demais disposições legais, o empreendimento deverá possuir área mínima de 2.000 m2 (art. 49). 4. Para a cobrança do preço público, no caso de ocupação de área pública, deve-se considerar distintamente: a) o período destinado à montagem e desmontagem da estrutura do evento, o qual deve ser tipificado como “Canteiro de Obras, parque de diversões, circos, exposições e similares”, pois provisórias ante desmobilização e retorno da área na forma originária; e b) o período de realização efetiva do evento, que, pela sua natureza, requer enquadramento como "áreas efetivamente utilizadas com as instalações e equipamentos que concorram para a realização de eventos com finalidade comercial", mormente objetar a aferição de lucro. 5. A indisponibilidade do interesse público apresenta-se como contraponto ao princípio da supremacia do interesse público. Este apresentando-se como a consagração de que os interesses coletivos devem prevalecer sobre o interesse do administrador ou da Administração Pública, enquanto aquele vem firmar a ideia de que o interesse público não se encontra à disposição do administrador ou de quem quer que seja. 6. Reexame necessário e apelação conhecidos e providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 48, e 50, caput e inciso I e § 1o, todos da Lei 9.784/1999, apontando ofensa aos princípios da motivação, da segurança jurídica e da proteção à confiança. Defende que seja reconhecida a ilegalidade do ato omissivo praticado pelo recorrido, concedendo-se a segurança a fim de que se estabeleça que a insurgente se enquadra na atividade de “canteiros de obras, parques de diversões, circos, exposições e similares”, determinando-se, por conseguinte, a cobrança do preço público para ocupação de área pública concernente a esse enquadramento. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece trânsito o recurso em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 2o, 48, e 50, caput e inciso I e § 1o, todos da Lei 9.784/1999, bem como em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “O manejo do Recurso Especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local (Lei Complementar Distrital 840/2011, Lei 9.784/99 e Lei Distrital n.o 2.834/2001), consoante verbete Sumular 280/STF” (AgInt no AREsp 1030769/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/6/2017). Acrescento que “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005